Tribunal: TJPA
Processo: 0025014-96.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025014-96.2009.8.14.0133

APELANTE: JANY KELLY BASTAZINI

APELADO: SIMONE LIE NAKAO, SATOMI LIA MOKONUMA, MASAKAZU SHIMIZU, SHIGEHARU SHIMIZU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – CONVERSÃO – POSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DEFINITIVA DO BEM AOS REQUERENTES – COMPROVAÇÃO DA PERDA DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No caso em comento, pelos depoimentos testemunhais, restou demonstrado, como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau,
que os autores zelavam pela área em litígio, no mínimo desde o ano de 1998, oportunidade em que precisaram resolver problemas de limite com o vizinho que adquiriu o terreno ao lado, tendo restado demonstrado também, que os requerentes construíram um muro para evitar a invasão dos fundos do terreno, e, portanto, que exerciam a efetiva posse na área e por um período mais longo de exercício que as alegações da requerida, que afirmou ter tido interesse pelo imóvel somente no ano de 2008.

2-

Ademais, se for considerado o título de propriedade do terreno, em que pese ambas as partes terem apresentado matrícula imobiliária dando conta da mesma área em litígio, forçoso observar que a matrícula apresentada pelo autor é mais antiga, datada do ano de 1979, enquanto a da ré, ora apelante, data do ano de 2008.

3-

Salienta-se que a matrícula apresentada pela ora recorrente tem como origem a doação de área de terra do Município de Marituba para uma pessoa física, consubstanciada em uma extensa área de terra de 130.270,00 m2 (cento e trinta mil, duzentos e setenta metros quadrados), o que de per si já destoa das tradicionais ocupações para subsistência compatíveis com o permissivo constitucional que autoriza a doação de terras públicas, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau.

4-

De mais a mais, uma vez verificada a melhor posse dos autores, ora apelados, observa-se que o esbulho e sua data também restaram comprovados por meio do boletim de ocorrência (ID Nº. 1952086), ensejando o caráter clandestino e ilícito por parte da ré, de se apropriar de área pertencente aos autores, ora apelados.

5-

Salienta-se que a parte ora recorrente, durante todo o trâmite processual, tenta discutir propriedade nos autos de possessória, o que se mostra inviável, não tendo se desincumbido, a teor do art. 373, inciso II do CPC, por meio de outro argumento que não seja propriedade, de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de posse dos autores.

6-

Assim, conforme demonstrado acima, todos os requisitos ensejadores para a concessão da reintegração restaram bem delineados nos presentes autos, sendo imperioso, portanto, o deferimento de tal pleito.

7-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
JANY KELLY BASTAZINI
e apelados
SIMONE LIE NAKAO, SATOMI LIA MOKONUMA, MASAKAZU SHIMIZU, SHIGEHARU SHIMIZU
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JANY KELLY BASTAZINI
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/Pa que, nos autos da Ação Possessória de Interdito Proibitório, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração dos autores na posse do terreno em litígio, no prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do bem, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, tendo como ora apelados
SIMONE LIE NAKAO, SATOMI LIA MOKONUMA, MASAKAZU SHIMIZU E SHIGEHARU SHIMIZU
.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo serem legítimos possuidores e proprietários do imóvel denominado SÍTIO PALHETA, localizada na BR-316, KM 27, lado direito no sentido Marituba-Benevides, entre as empresas CARPARÁ e CEPLAC.

Afirmaram que por meio de seu funcionário e também de terceiros, tiveram notícia da intenção de invasão de sua propriedade, salientando que uma pessoa chamada Antônio apresentou-se dizendo que o imóvel estava sendo loteado e que provavelmente seria invadido, inclusive com uso de violência.

Sustentaram que o fato ocorreu quando o autor determinou a limpeza e conserto do cercado do imóvel, tendo sido feito o registro de ocorrência policial em 14.10.2009.

Requereram liminar possessória, aplicação do princípio da fungibilidade das formas nas ações possessórias, indenização por eventuais deteriorações, lucros cessantes e/ou reembolso do equivalente ao prejuízo pela perda da coisa, verbas de sucumbência, etc.

Em sede de contestação, a requerida sustentou ser a única proprietária do imóvel localizado no KM 13, apontando má-fé na condução do oficial de justiça, da parte autora e sustentando que o Juízo foi induzido a erro.

Ressaltou que os autores não comprovaram o efetivo exercício da posse e que a ocorrência policial registrada é documento unilateral, ratificando sua tese discorrendo sobre a origem da posse, bem como com a apresentação de matrícula do imóvel.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 1952174), oportunidade em que a ação foi julgada procedente, com a determinação de reintegração dos autores na posse do imóvel em litígio.

Inconformada, a requerida, ora apelante, interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1952175), alegando a necessidade de reforma da sentença, considerando que sempre esteve na posse do imóvel, exercendo plenamente todos os direitos inerentes à propriedade.

Ressalta que os apelados sequer comprovaram que eram proprietários da área, objeto da presente demanda, afirmando, em contraponto, que apresentou extenso material probatório que, no mínimo, a consagrava como proprietária da área em litígio.

Afirma que o pressuposto central da presente ação, qual seja, a suposta iminente ameaça de turbação da posse dos autores, não existia, ressaltando que os apelados não detinham a posse do imóvel e que nenhum terceiro, conhecido ou desconhecido, ameaçava invadir o imóvel, tendo o Juízo de 1º grau julgado de forma extra petita ao simplesmente desconsiderar os pedidos, mandar reintegrar os requerentes na posse do imóvel.

Alega que nenhuma das descrições contidas nos diversos documentos registrais dos Apelados tem qualquer correspondência com o imóvel periciado, ressaltando que na realidade as descrições contidas nos documentos apresentados pelos autores não se referem ao imóvel objeto da presente ação.

Sustenta que o fundamento essencial para solução da presente demanda não é a controvertida perícia efetuada nos autos, mas sim, a validade dos títulos das partes, afirmando, portanto, inexistir a mais remota dúvida que os documentos de titularidade imobiliária apresentados pela Apelante são incomparavelmente mais valiosos e seguros.

Esclarece que a origem do direito de propriedade detida pela Apelante é cristalina e linear, salientando que a cadeia dominial se inicia no processo demarcatório do Estado do Pará segundo o qual assegura que o imóvel pertencia ao patrimônio público estadual, tendo sido doado ao Município de Marituba/Pa, e ato contínuo, doado ao Sr. Gircilene Rocha dos Santos, que por sua vez transacionou em favor da ora recorrente.

Alega que pelo menos metade do conteúdo dos laudos elaborados pelo Sr. Perito, por conterem referências, apreciações ou análises de questões jurídicas, não poderiam ser utilizadas pelo juízo de 1º grau para subsidiar prolatação da sentença, ressaltando que o Laudo Pericial se encontra contaminado por inidoneidade técnica, de forma irremediável porque contém diversas respostas do Sr. Perito sobre matérias que o próprio Juízo a quo considera não ter ele competência técnica para emitir opinião.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1952178), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 4665697).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a questão na sentença “a quo” que julgou procedente o pedido possessório formulado pelos recorridos, determinando a reintegração na posse do imóvel em litígio.

Analisando detidamente os autos, necessário se faz ressaltar que
inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, no qual os autores, ora apelados, buscam tutelar a condição de possuidores.

Nessa esteira de raciocínio, sob a perspectiva de que se trata de demanda possessória é que as provas devem ser valoradas como tal e do conjunto de provas deverá ser extraído a justa posse.

Oportuno salientar ainda que a proteção possessória é amparada pelo princípio da fungibilidade, podendo perfeitamente o juiz deferir medida diversa da pleiteada, se evidenciada sua pertinência.

Pois bem. A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200-É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

Portanto, imperioso, analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor dos autores. Ou, ainda, se a tese levantada pela parte requerida, ora apelante, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

No caso em comento, pelos depoimentos testemunhais, restou demonstrado, como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau,
que os autores zelavam pela área em litígio, no mínimo desde o ano de 1998, oportunidade em que precisaram resolver problemas de limite com o vizinho que adquiriu o terreno ao lado, tendo restado demonstrado também, que os requerentes construíram um muro para evitar a invasão dos fundos do terreno, e, portanto, que exerciam a efetiva posse na área e por um período mais longo de exercício que as alegações da requerida, que afirmou ter tido interesse pelo imóvel somente no ano de 2008.

Ademais, se for considerado o título de propriedade do terreno, em que pese ambas as partes terem apresentado matrícula imobiliária dando conta da mesma área em litígio, forçoso observar que a matrícula apresentada pelo autor é mais antiga, datada do ano de 1979, enquanto a da ré, ora apelante, data do ano de 2008.

Salienta-se que a matrícula apresentada pela ora recorrente tem como origem a doação de área de terra do Município de Marituba para uma pessoa física, consubstanciada em uma extensa área de terra de 130.270,00 m2 (cento e trinta mil, duzentos e setenta metros quadrados), o que de per si já destoa das tradicionais ocupações para subsistência compatíveis com o permissivo constitucional que autoriza a doação de terras públicas, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau.

A respeito do assunto, vejamos trecho da sentença ora vergastada:

“A área doada pelo Município de Marituba à pessoa física de Gircilene Rocha dos Santos é suficiente para a construção de um condomínio de lotes residenciais, por empreendimento imobiliário de grande porte; de tal maneira que é incompatível com o Princípio Constitucional da Razoabilidade e da Impessoalidade da Administração Pública.

Outrossim, vale destacar que a própria origem da área para o Município de Marituba advém de doação de terras realizadas pelo Estado do Pará ao Município de Marituba, através do Título Definitivo n°: 014/2001, talonário 12, proveniente do processo demarcatório n°: 1999/101306, de 2001.

Logo, diferente do encadeamento dominial da origem da matrícula apresentada pelo autor, a qual possui uma cadeia de transmissão de propriedade e desmembramentos de áreas assentadas no Cartório Imobiliário mais antigo da circunscrição (apenas precedendo o Registro Imobiliário da Comarca da Capital); o encadeamento dominial da matrícula apresentada pela requerida possui sua origem em ato de demarcação de área do Governo do Estado do Pará, o qual não pode ser confundido como ato de desapropriação, capaz de eliminar direito de propriedade anterior para livre disponibilidade da área pelo poder público.

Assim, a matrícula do autor não só é mais antiga como também possui maior arrimo na legitimidade dos assentos dos registros imobiliários anteriores do que o assento realizado originariamente pelo Município de Marituba, cujo processo de demarcação originário do Estado do Pará não pode desconsiderar as propriedades que existem na área objeto de doação.”

De mais a mais, uma vez verificada a melhor posse dos autores, ora apelados, observa-se que o esbulho e sua data também restaram comprovados por meio do boletim de ocorrência (ID Nº. 1952086), ensejando o caráter clandestino e ilícito por parte da ré, de se apropriar de área pertencente aos autores, ora apelados.

Salienta-se que a parte ora recorrente, durante todo o trâmite processual, tenta discutir propriedade nos autos de possessória, o que se mostra inviável, não tendo se desincumbido, a teor do art. 373, inciso II do CPC, por meio de outro argumento que não seja propriedade, de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de posse dos autores.

Assim, conforme demonstrado acima, todos os requisitos ensejadores para a concessão da reintegração restaram bem delineados nos presentes autos, sendo imperioso, portanto, o deferimento de tal pleito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. DISPUTA DA POSSE. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM POSSE ANTERIOR DA AUTORA. Tratando-se de ação possessória é necessária a comprovação do exercício anterior da posse e da prática do esbulho, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil. Resta demonstrada nos autos a posse anterior exercida pela autora, bem como o esbulho praticado pelo réu, o que confere o direito à reintegração de posse. Prova pericial conclusiva no sentido de que a área dos requeridos começa após o término do terreno da autora, com saída direta para a rua, não precisando utilizar qualquer acesso por meio das terras da mesma, as quais se encontram bem definidas desde 1989. Sentença mantida. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70057451783, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 17/12/2013)(TJ-RS - AC: 70057451783 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/12/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - DEMARCAÇÃO DE TERRAS - DIREITO DE PROPRIEDADE - INVASÃO - CERCA DIVISÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O título de propriedade não constitui documento essencial para o ajuizamento de demanda possessória, tendo em vista que a discussão principal refere-se à posse. - Nas ações possessórias em que a disputa da posse se dá sob a alegação de domínio, permite-se levar em consideração a propriedade como fundamento da posse, em hipóteses como a dos autos, em que há confrontação dos imóveis dos quais são proprietários autor e réu, e o esbulho afeta um deles. - Demonstrado que foi construída cerca divisória em imóvel alheio, impõe-se a sua retirada. - Recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-MG - AI: 10019130019201001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 10/12/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2014)

APELAÇÕES CÍVEIS. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Preliminar contrarrecursal de ilegitimidade reconhecida. II. Havendo comprovação da posse anterior dos autores e do esbulho perpetrado pelos réus sobre o bem, de ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão reintegratória. Caso em que os autores comprovaram a posse anterior sobre faixa de terras localizada no lado norte de suas propriedade, bem como o esbulho perpetrado pelos proprietários lindeiros ACOLHERAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE DE WALMOR DOMINGOS ZANIM, CONHECERAM PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO POR ROLAND BERNARDO KOLLER E ICW ZANIN LTDA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR DOUGLAS LUIS SANTIN. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056981434, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 30/01/2014) (TJ-RS - AC: 70056981434 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 30/01/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2014)

E ainda deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ? APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO DO AUTOR ? LAUDO PERICIAL ? FAZENDAS NÃO LOCALIZADAS ? AFIRMAÇÃO INCABÍVEL - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 ? COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA ? PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ? INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO DO RÉU ? MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICADA. 1- Da análise do conjunto probatório produzido pelas partes, tem-se por totalmente incabível a afirmação constante do laudo pericial de que não foram localizadas as Fazendas do autor; 2- O meio judicial para proteção da posse são os interditos possessórios, para tanto, devendo ser preenchidos os requisitos do artigo 927 do CPC/73; 3- As provas produzidas pelas partes, assim como os depoimentos prestados em audiência e demais provas, conduzem à comprovação, de que o autor/apelante detém a posse de boa-fé das Fazendas Perpétuo Socorro I, III e IV; 4- A posse do autor também é justa, porquanto não apresenta os vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade; 5- A prática do esbulho pelo réu e a data foram devidamente comprovadas através de depoimentos colhidos em audiência, fotos e boletim de ocorrência; 6- Diante da total procedência da ação, e tendo o réu sucumbido em seu propósito, a inversão do ônus sucumbencial é automática; 7- Apelação do autor conhecida e provida, e Apelação do réu prejudicada. Inverto os ônus sucumbenciais. (2016.03878444-72, 165.069, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-26)

Desta feita, diante da comprovação, por parte dos autores, ora apelados, da perda da sua posse, de violação das demarcações e à ocorrência do esbulho, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/Pa, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores, diante do preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 24/11/2021